Tribunal: TJDFT
Processo: 0733579-88.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO REINVIDICATÓRIA. COMODATO VERBAL. NÃO COMPROVAÇÃO. EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO. MATÉRIA DE DEFESA. REQUISITOS PRESENTES. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 1.228 do Código Civil, o proprietário de imóvel tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, bem como a faculdade de reavê-la de quem o possua ou detenha sem justo título.
2. Para o acolhimento do pedido reivindicatório, o autor deve comprovar a propriedade, apresentar a descrição individualizada do imóvel e demonstrar que a posse do réu é injusta.
3. No caso, não se encontram presentes os requisitos da reivindicatória, porquanto o réu arguiu exceção de usucapião, na forma do art. 1.238, caput e parágrafo único do Código Civil, o que é admissível, conforme entendimento jurisprudencial solidificado na Súmula 237 do STF e restou demonstrado.
4. Dessa forma, embora o apelante tenha afirmado que a ocupação do imóvel se deu por força de comodato verbal, não restou demonstrada a sua alegação. Por outro lado, o apelado comprovou que o imóvel lhe foi dado como compensação pela resolução da sociedade de fato que mantinha com seus irmãos, um deles o sócio administrador da empresa apelante na época, hoje falecido.
5. Assim, preenchidos os requisitos da usucapião extraordinária (posse mansa, pacífica e sem oposição por 15 anos) em favor do apelado, deve-se admiti-la para obstar a pretensão reivindicatória e a consequente imissão na posse do bem imóvel pelo autor/apelante. Todavia, registre-se que, conquanto tenha sido acolhida a defesa com fulcro na usucapião do imóvel, o réu/apelado não formulou qualquer pretensão reconvencional contra o autor/apelante, razão pela qual a confirmação da improcedência do pedido, na reivindicatória, por si só, não dispensa o ajuizamento de ação própria para a declaração judicial da aquisição da propriedade e consequente definição da titularidade do domínio.
6. Recurso conhecido e desprovido.